Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO OU RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE OS TERMOS DO NEGÓCIO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM DATA DETERMINADA. ARGUIÇÃO DE CONCERTAÇÃO MEDIANTE ERRO. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR FINANCIAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELO ADERENTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. CONSORCIADO. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. RESCISÃO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILÍCITO AUSENTE. NEGÓCIO FORMULADO VIA DOCUMENTOS ESCRITOS. ADULTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO APERFEIÇOAMENTO (CC, ARTS. 186 E 188, I). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO ORIGINALMENTE DESSE EFEITO. INVIABILIDADE.APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.